Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0706003-75.2021.8.07.0016 APELANTE: JOSE SERGIO TENORIO BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a Defesa constituída pelo réu não apresentou as razões recursais no prazo legal. O réu foi intimado para constituir novo advogado e cientificado que a inércia implicaria na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para o ato (IDs 35152858 e 35153959). O prazo correu in albis. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do apelante JOSÉ SÉRGIO TENÓRIO BEZERRA. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.